Tribunal: TJES
Processo: 5012110-44.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012110-44.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL MAYKON PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito. Precedente do STJ.

2. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

3. Inviável avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida, não havendo que se falar em violação princípio da homogeneidade. Precedente do STJ.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012110-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL MAYKON PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL MAYKON PEREIRA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que manteve a sua prisão preventiva, já que denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, da Lei nº 10.826/03).

Aduz a defesa, que o paciente se encontra preso desde 25/08/2023, inexistindo fundamento legal para manutenção da prisão preventiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (id 6284720), que no dia 25/08/2023, no bairro Campo Verde, em Viana-ES, o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito, 06 (seis) buchas de maconha, 01 (uma) unidade de haxixe, 01 (uma) pistola calibre 9 mm, com numeração raspada, uma mira à laser acoplada, dois carregadores, munições e 01 (uma) balança de precisão.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, nota-se que a Magistrado fundamentou suficientemente sua decisão (id 6284720), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ademais, em consulta ao sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça, verifico que o feito está na fase de apresentação de alegações finais, a revelar a sua tramitação regular, inexistindo qualquer ilegalidade que restrinja a liberdade do paciente.

Indo adiante, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, quanto a alegação de ofensa, ao princípio da homogeneidade, não vejo como, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida, como já decidido pelo STJ, no Agravo regimental no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6573887),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.